Tribunal: CARF
Processo: 11128.006505/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006505/2005-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.093 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
CRODA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
IMPORTAÇÃO.
LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR MERCADORIA SEM
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O simples erro de enquadramento tarifário da mercadoria, nos casos em que a
importação esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não
constitui, por si só, infração ao controle administrativo das importações, por
importar mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente.
Hipótese em que a mercadoria efetivamente importada estava sujeita a
licenciamento automático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006505/2005-81
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006505/2005-81

Cuida-se de Recurso Especial de divergência do Contribuinte dirigido à CSRF,
interposto contra o Acórdão no 3802-00.657, de 11/08/2011, da 2a Turma Especial da 3a Seção
de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário (fls. 1/15).
Da lavratura do Auto de Infração
O Auto de Infração foi lavrado para constituição de crédito tributário referentes às
seguintes infrações: (i) exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados, (ii) multa de ofício
sobre o IPI, (iii) multa do controle administrativo das importações (importação de mercadoria
sem licença de importação ou documento de efeito equivalente) e, (iv) multa proporcional ao
valor aduaneiro (1%), pela classificação fiscal incorreta na NCM (fls. 127/140).
A empresa por meio da Declaração de Importação (DI) n° 03/0206963-6, de
13/03/03 (adições 001 e 002), submeteu a despacho as mercadorias: "INCROQUAT BEHENYL
18 MEA", "INCROQUAT BEHENYL TMC 25" e "INCROQUAT BEHENYL TMS",
declaradas nos itens 1 a 3 da adição 002, como "matéria prima para indústria química",
classificando-as no código 3402.12.90 da NCM.
Mediante exame das amostras das mercadorias denominadas "Incroquat Behenyl
18 MEA" e "Incroquat Behenyl TMS", o Laboratório de Análises concluiu através dos Laudos,
que as mesmas tratam-se de "Preparação à base de Metanossulfato de Behentriamônio e Álcool
Graxo, Preparação à base de Compostos Orgânicos, Preparação contendo Derivado de Ácido
Graxo e Álcool Graxo (*Gordo), Preparação Diversa das Indústrias Químicas não especificada
nem compreendida em Outras posições". Os laudos informam ainda, que as mercadorias em
referência, "quando misturadas com Água na concentração de 0,5%, à temperatura de 20°C e, em
seguida deixadas em repouso durante uma hora à mesma temperatura, não produzem líquido
transparente ou translúcido ou uma emulsão estável", classificando-se portanto, no código
38.24.90.29 da NCM.
O laudo referente ao exame da amostra da mercadoria "Incroquat Behenyl TMC
25" informa que a mesma trata-se "Preparação à base de Cloreto de Alquil Quaternário de
Amônio e Álcool Graxo, Preparação contendo Álcool Graxo do), Preparação Diversa das
Indústrias Químicas não especificada nem compreendido, em outras posições", classificando-se
dessa forma, no código 3824.90.29 da NCM.
A empresa discordou apenas da reclassificação da adição 002 e, diante do não
pagamento da diferença do IPI (5% para 10%) e das multas apuradas conforme o Demonstrativo
de Cálculos de Lançamento Complementar (fl. 210), foi lavrado o Auto de Infração.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando em
síntese que, houve a decadência do direito de lançar; ocorreu mudança do critério jurídico
anteriormente adotado e, quanto à multa do controle administrativo das importações, constata-se
que não se aplica ao caso, pois a operação de importação estava amparada pelos documentos
exigidos pela legislação; eventual equívoco na classificação do produto não caracteriza ausência
de licença de importação a ensejar a aplicação de tal penalidade.
A DRJ em São Paulo II/SP, prolatou o Acórdão no 17-34.151, de 13/09/2009 (fls.
244/254), julgando improcedente a Impugnação, sintetizado da seguinte forma: que as
classificações fiscais adotadas pela Fiscalização foram consideradas não impugnadas por não
terem sido expressamente contestadas pelo impugnante; correta a aplicação da multa de ofício
sobre o IPI vinculado, preceituada no art. 80, inciso I da Lei n° 4.502/64; cabível a multa do
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006505/2005-81

controle administrativo das Importações, capitulada no art. 633, inciso II, alínea "a", do Decreto
n° 4.543/02 e conforme Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12/97 e, a multa por classificação
incorreta da mercadoria na NCM, capitulada no inciso I do artigo 84 da MP 2.158-35, de
24/08/2001, foi considerada não impugnada por não ter sido contestada pelo impugnante.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de primeira instância, interpôs o seu Recurso
Voluntário, por meio do qual, basicamente, reproduz suas razões de defesa constantes em sua
peça Impugnatória, resumida da seguinte forma:
- da impossibilidade de realização de revisão aduaneira depois de findo o prazo
prescrito nos artigos 145, III e 149, do CTN;
- que a alteração da classificação fiscal da mercadoria representaria revisão por
erro de direito e mudança de critério jurídico, conduta vedada pelo nosso ordenamento jurídico,
conduta vedada pelo art. 146, do CTN;
- da ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública reclassificar a
mercadoria, com fundamento no artigo 447 do (Decreto no 91.030, de 1985 - RA); e,
- que o erro na classificação fiscal não poderia legitimar a exigência da multa
capitulada no artigo 633, inciso II, “a”, do Regulamento Aduaneiro de 2002 – Decreto no
4.543/02 (multa por falta de LI).
Requer, ao final, seja julgado improcedente o lançamento em questão.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3802-00.657, de 11/08/2011, na qual negou-se
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a cobrança do IPI bem como das multas
discutidas nos autos. Em seus fundamentos, o Colegiado entendeu que:
(i) que o lançamento decorrente do procedimento de revisão aduaneira é
outorgado por lei e destinado ao reexame do despacho de importação, podendo ser formalizado
enquanto não houver decaído o direito do Fisco de constituir o crédito tributário pelo transcurso
do prazo quinquenal previsto no CTN;
(ii) entende-se como desprovida de licenciamento, e passível da exigência de
multa específica, a importação de mercadoria sujeita a licenciamento mas classificada
erroneamente, e cuja descrição na DI foi insuficiente para sua identificação e ao perfeito
enquadramento tarifário.
(iii) passível, também, da exigência da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, capitulada no artigo 84, inciso I, da Medida
Provisória n° 2.158, de 2001.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão n° 3802-00.689, o Contribuinte interpôs Recurso
Especial (fls. 41/67), em cuja admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto a aplicação da multa por infração ao controle
administrativo das importações (multa de 30% do valor aduaneiro, por falta de LI).
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006505/2005-81

No mérito, a Contribuinte aduz que eventual equivoco na classificação do produto
não caracteriza ausência de guia de importação ou documento equivalente a ensejar a aplicação
da penalidade, tal como disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 1997.
Ressalta, por fim, que “(...) não ha que se falar em ausência de LI, eis que o
produto importado tal como classificado pela Administração Pública não estava sujeita ao
licenciamento não automático”. Requer que o recurso seja conhecido e provido, para
determinar o cancelamento da multa administrativa ao controle das importações.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a Recorrente apontou, como
paradigmas, os Acórdãos nos 3102-00.758 e 3101-00.466.
O entendimento do acórdão recorrido é no sentido de que a ausência de qualquer
modalidade de licenciamento (automático ou prévio), ao lado da descrição errônea da
mercadoria, implica a aplicação da multa prevista no art. 526, II do RA. Já no acórdão paradigma
no 3102-00.758, o entendimento do Colegiado é no sentido de que na ausência de licenciamento,
na modalidade automática, não haverá a incidência da multa prevista no art. 526, II do RA.
Pelo contraste das decisões entre o acórdão recorrido e o paradigma, restou
evidenciada a divergência quanto à matéria relativa à multa ao controle administrativo das
importações, nas situações de reclassificação da mercadoria importada.
Com base nas razões expostas no Despacho de Análise de Admissibilidade de
Recurso Especial de fls. 272/277, o Presidente da 3a Seção do CARF, deu seguimento ao
Rrecurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificado da admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, a Fazenda
Nacional, apresentou suas contrarrazões, conforme petição de fls. 227/232, requerendo, no
mérito, que seja negado provimento, mantendo-se o acórdão proferido pela Turma a quo.
Argumenta em suma que, a descrição da mercadoria na DI deve permitir a exata
identificação desta por ocasião da conferência física. Que o Fisco desclassificou a mercadoria,
tendo em vista que o código da NCM indicada não era condizente com o produto importado,
ensejando a aplicação de multa, por se verificar a infração consistente na importação
desamparada de LI , nos termos do art. 526, inciso II do Decreto n ° 91.030, de 1985 (RA).
Conclui, aduzindo que a ausência de Licença de Importação pode e deve ensejar a
aplicação da multa prevista, independentemente de tratar-se de licenciamento automático ou não-
automático. Noutros termos, independentemente da revisão da classificação fiscal interferir no
controle das importações ou não. Cita o ADN Cosit no 12, de 1997.
“(...) Conclui-se, portanto, que a multa em tela deve ser mantida, diante de sua
plena incidência no caso dos autos”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006505/2005-81

Conhecimento
O recurso do Contribuinte é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 3a Seção do CARF
(fls. 221/225), com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência quanto à aplicação da multa administrativa de 30% sobre o valor aduaneiro por
importação de mercadorias sem a Licença de Importação (LI), a qual decorre do previsto no art.
526, inciso II do Decreto n ° 91.030, de 1985 (RA), à época do fato gerador.
A origem do Auto de Infração lavrado pela Fiscalização, tem por objeto a
exigência de tributos e imputar penalidades, resultantes da reclassificação do produto importado
informado na “adição 002” da Declaração de Importação n° 03/0206963-6, de 13/03/03,
alterando-se o código NCM 3402.12.90 para o código NCM 3824.90.29.
No caso, restou evidente que a divergência é sobre a aplicação da norma, uma vez
que no Acórdão recorrido entendeu-se que no caso em tela, a realização de importação sujeita a
licenciamento não requerido para a mercadoria importada, posto que a NCM do produto contida
na Declaração de Importação (DI) se referia a espécie de mercadoria diversa, e ainda, a descrição
inserida na referenciada DI não era suficiente para se chegar à especificação do bem importado.
Por outro lado, a Contribuinte argumenta que eventual equivoco na classificação
do produto não caracteriza ausência de guia (licença) de importação ou documento equivalente a
ensejar a aplicação de tal penalidade, tal como disposto no ADN Cosit no 12, de 1997.
No que tange ao cabimento da multa por falta de Licença de Importação (LI), nos
casos de licenciamento automático ou não automático, quando a mercadoria resta erroneamente
classificada ou descrita na DI com dados insuficientes à sua perfeita classificação, entendo que,
nos termos do ADN Cosit n° 12, de 1997, os critérios de aplicação da multa devem ser os
seguintes: (a) afastar a multa somente no caso de produtos corretamente descritos, ou em que o
produto devidamente importado esteja sujeito a licenciamento automático, e (b) manter a multa
no caso de descrição incorreta do produto, sem os elementos necessários a sua identificação e
enquadramento tarifário, quando o produto efetivamente importado não esteja sujeito a
licenciamento automático.
Isto posto, vejamos o que ocorre no presente caso.
Analisando-se o caso dos autos, os fatos controversos giram em torno da
constatação de que a mercadoria descrita para fins de obtenção de Licença para Importação (LI)
(automática) e correspondente despacho aduaneiro é divergente da mercadoria efetivamente
importada, conforme restou verificado pelo resultado do Laudo de Análise, situação que
acarretou na reclassificação fiscal da mercadoria, do código NCM 3402.12.90 para o código da
NCM 3824.90.29.
No tocante ao controle administrativo na importação, à época encontrava-se
disciplinado através de normas administrativas consolidadas nas portarias SECEX, inicialmente
a de n° 21, de 1996, depois 22, de 1996, 17, de 202003 e nos comunicados DECEX n°s 02, de
1997/97, 12, de 1997, 27, de 1998 e posteriores alterações.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006505/2005-81

Neste caso, resta comprovado nos autos que a Contribuinte possuía licença
concedida automaticamente para a importação do produto descrito na Adição 002, da DI no
03/0206963-6, de 13/03/03 (fls. 145/146), classificando-a no código NCM 3402.12.90,
entretanto trouxe mercadoria que a Fiscalização classificou no código NCM 3824.90.29.
Pois bem. A Licença para Importação (LI) é necessária para controle de órgãos
governamentais, em face da natureza ou tipo de operação, seja o licenciamento automático ou
não. Quando a importação está sujeita à licenciamento, não teria sentido que os contribuintes
efetuassem a importação acobertados por guias que descrevessem mercadorias distintas das que
vão importar, neste caso, o controle pelos órgãos competentes não teriam sido realizados da
forma estipulada pelos Órgãos intervenientes no comércio exterior.
Então, cabe analisar se, com a reclassificação fiscal a mesma interfere ou não
interfere no controle administrativo que recai sobre a mercadoria efetivamente importada.
Primeiramente, cabe destacar que compulsando os autos, verifico que não consta
qualquer informação por parte do Fisco, confirmando que os mencionados produtos,
classificados nos novos códigos tarifários, estivessem sujeitos, na data do início do despacho
aduaneiro, a condições ou procedimentos especiais, ou sujeito a licenciamento não automático,
circunstância que exigiria controle administrativo e emissão de Licença de Importação,
previamente ao embarque no exterior.
Por outro lado, verifica-se que o Contribuinte afirma em seu recurso à fl. 65, que:
“(...) Outrossim, não há que se falar em ausência de LI, eis que o produto importado tal como
classificado pela Administração Pública não estava sujeita ao licenciamento não automático.”
Já a Fiscalização, na “Descrição dos Fatos” objeto do lançamento (fl. 124), não
informa se a mercadoria estava sujeita a licenciamento automático ou não automático. Apenas
assevera que “(...) por tratar-se de classificação tarifária errônea e necessitar novo licenciamento,
automático ou não, e considerando, que as mercadorias não foram corretamente descritas, com
todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário, constituiu
infração administrativa ao controle das importações, (...)”
No Acórdão recorrido, restou consignado que, (fl. 13) “(...) Porém, como já
ressaltado, à época dos fatos todas as importações estavam sujeitas a licenciamento de
importação, seja de forma automática ou não automática”. Diante disso, entendemos que, no
caso concreto, não é relevante a definição da modalidade de licenciamento exigida para a
mercadoria importada pela reclamante para fins de exame da legitimidade da exigência da
multa por falta de licenciamento, já que este, obrigatoriamente, se fazia necessário em todas
importações realizadas na ocasião, como asseverado”. (Grifei)
Como se vê, com relação a multa de controle administrativo das importações,
tanto para o Fisco como no Acórdão recorrido, não é relevante a definição da modalidade de
licenciamento (automático ou não) exigida para a mercadoria importada.
Nesse diapasão, entendo que, ao contrário do acórdão recorrido, o erro de
classificação fiscal, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a conduta sujeita a multa
aqui discutida. Seria necessário a comprovação de que tal erro prejudique o tratamento
administrativo da mercadoria, como ocorreria, na hipótese do código tarifário original (NCM)
estivesse sujeito a Licença de Importação (LI) automática e, o corrigido, exigisse a Licença de
Importação (LI) não-automática, o que conforme afirmado pelo Contribuinte, não se verifica no
presente processo.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006505/2005-81

Nesse mesmo sentido esta CSRF tem decidido, conforme arestos nos. 9303-
001.706, de 05/10/2011, 9303-002.780, de 22/01/2014, 9303-004.640, de 15/02/2017,
9303006.507, de 14/03/2018 e, mais recentemente, no Acórdão 9303-007.348, de 16/08/2018.
Posto isto, conclui-se que no caso, descabe a aplicação da multa por “importação
desamparada de Guia de Importação ou documento equivalente” - falta de Licenciamento de
Importação (LI), na hipótese em que a revisão da classificação fiscal não interferiu no controle
administrativo que recai sobre a mercadoria importada.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, para no mérito, dar-lhe provimento,
reformando-se o Acórdão a quo quanto ao cabimento da multa administrativa lançada (multa por
falta de LI).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital